Tribunal: CARF
Processo: 10183.720475/2007-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.720475/2007-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.865 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
AGROBIO AGROPECUÁRIA BIONDO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2005
PRAZO
PARA
IMPUGNAÇÃO.
PLURALIDADE
DE
SUJEITOS
PASSIVOS. CONTAGEM.
O art. 15 do Decreto n° 70.325, de 1972, é claro e preciso ao estabelecer que a
impugnação deve ser apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência. Não há que se falar
em ausência de norma para aplicação supletiva e subsidiária do direito
processual civil. Em outras palavras, não se cogita de contagem do prazo a
partir da data de juntada aos autos do último aviso de recebimento pertinente
aos solidários.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 337/363) interposto em face de decisão da
1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (e-fls.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.720475/2007-53
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.865 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720475/2007-53

291/294) que julgou não conhecida a impugnação contra Notificação de Lançamento (e-fls.
02/05), referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício 2005
(Imposto a pagar – suplementar: R$ 432.015,66; juros de mora: R$ 125.111,73; e multa de
ofício: R$ 324.011,74), tendo como objeto o imóvel denominado “FAZENDA MULA VELHA”.
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (e-fls. 02/05), após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou a Área de
Preservação Permanente, a Área de Reserva Legal e nem o Valor da Terra Nua declarado.
Os coproprietários AGROBIO AGROPECUÁRIA BIONDO LTDA, JORGE
NAZARENO BIONDO, ODILON EUGENIO BIONDO e FLAVIO ERIBERTO BIONDO
foram cientificados do lançamento (e-fls. 22/29).
Apenas AGROBIO AGROPECUÁRIA BIONDO LTDA apresentou impugnação
(e-fls. 30/57), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade.
(b) (Im)prescindibilidade do Ato Declaratório Ambiental - ADA.
(c) Reserva Legal.
(d) Área de Preservação Permanente.
(e) Valor da Terra Nua.
(f) Isenção.
(g) Multas.
(h) Perícia Técnica Agronômica.
Do Acórdão de Impugnação (e-fls. 291/294), extrai-se a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -ITR
Exercício: 2005
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
O julgador administrativo fica impedido de conhecer as razões da defesa quando a
impugnação for apresentada após o decurso do prazo legal.
Intimado do Acórdão em 27/10/2011 (e-fls. 297 e 305), o contribuinte interpôs em
25/11/2011 (e-fls. 337) recurso voluntário (e-fls. 337/363), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Intimado em 27/10/2011, o recurso é tempestivo.
(b) Decisão de Primeira Instância. A impugnação foi apresentada após a inclusão
dos sócios, cujas notificações ocorreram em 11/09/2009 e 17/09/2009. A
impugnação foi apresentada em 08/10/2009 e versa sobre matérias a serem de
ofício revistas pelo fisco, eis que o lançamento é ilegal e arbitrário (o VTN foi
determinado sem justificativa de fato ou de direito, a área de reserva legal não
foi considerada sob fundamentação de falta de ADA, a multa é confiscatória e
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.865 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720475/2007-53

a fundamentação legal não encontra guarida nos dispositivos mencionados no
auto de lançamento).
(c) (Im)prescindibilidade do Ato Declaratório Ambiental - ADA. O § 7° do artigo
10 da Lei 9393/96, acrescentado pela MP 2.166-67/2001, dispensa o Ato
Declaratório Ambiental nas hipóteses de áreas de preservação permanente e de
reserva legal para fins de calculo do ITR. Ressalta-se que a Requerente
instruiu a impugnação de lançamento com cópia da ART n." 435830
[Anotação de Responsabilidade Técnica] devidamente recolhida com a
Elaboração de Laudo Técnico e Carta Imagem que declarou e confirmou a
existência das áreas de preservação permanente e de reserva legal no imóvel
rural de sua propriedade, demonstrando que os lançamentos efetuados pelo
Fisco são destoados de fundamentação legal, portanto, indevidos, merecedores
de revisão de oficio pelo Fisco, mas que não foram. Ainda, foi colacionada na
impugnação de lançamento cópia dos Atos Declaratórios Ambientais dos
exercícios de 2006, 2007, 2008 e 2009.
(d) Reserva Legal. Pois bem, o Laudo técnico apresentado na impugnação de
lançamento asseverou que para a propriedade da Requerente a área de reserva
legal corresponderia a 35% (trinta e cinco por cento) da área da propriedade,
uma vez que a mesma esta localizada em área de cerrado, entretanto, como
medida preservacionista a Requerente continua mantendo o limite de 50%
conforme averbado (Av-03) na matrícula de n.9 893, portanto, a área de
reserva legal devidamente averbada na matricula matriz 893 é superior ao
determinado pela legislação atinente a matéria. Do Laudo destaca-se:
As áreas de APP não se incluem nas áreas de Reserva Legal, salvo se as APPs
excederem 80% da propriedade na Amazônia Legal e se não houver conversão de novas
áreas da propriedade para uso alternativo do solo (art. 16, § 6.°, Código Florestal).
A Reserva Legal e suas delimitações devem ser averbadas na matricula do imóvel,
conforme dispõe o artigo 16, § 8.-, do Código Florestal. No caso em tela conforme
consta da AV-03 matricula 893 relativo ao Termo de Averbação e Preservação de
Florestas e Utilização Limitada firmado entre a antiga proprietário e o extinto IBDF
conforme AV2 da matricula 46.103 datado de 06/01/92 existindo averbado a título de
reserva legal uma área de 50%".
Logo, o lançamento é indevido ao não considerar áreas devidamente
averbadas na matricula matriz do imóvel [AV-03, matricula 893], em face do
artigo 10, §1°, inciso II, alínea "a" e § 7°, todos da Lei n° 9393/1996.
(e) Área de Preservação Permanente. Nas informações comprovadas pelo laudo
Técnico apurou-se que as áreas de preservação permanente bem conservada e
dentro dos limites estabelecidos pela legislação atinentes a matéria. Há que se
ponderar ainda, que a propriedade encontra-se localizada no Pantanal Mato-
grossense, cujo qual foi considerado Reserva da Biosfera pela UNESCO com
a edição da Lei 9985/2000, a demandar exploração precedida de plano de
manejo. Assim a exploração dessas áreas encontra-se totalmente restringida.
Logo, deve ser feita a revisão de ofício, conforme artigo 10, §1°, inciso II,
alínea "a" e § 7°, todos da Lei n° 9393/1996.
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.865 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720475/2007-53

(f) Valor da Terra Nua. O valor declarado corresponde ao valor apurado pelo
Laudo Técnico elaborado pelo engenheiro agrônomo competente, num
comparativo entre o valor declarado quando da apresentação da Declaração do
ITR exercício 2003 e 2004 pelo Requerente e o valor apurado pelo Laudo
Técnico nas fls. 16 são praticamente os mesmos. Não há fundamentação legal
e nem indicação dos meios utilizados para apuração e subavaliação do VTN.
A fundamentação reside exclusivamente na não apresentação de ADA. As
Declarações de ITR foram desconsideradas. A IN da Receita contraria e
desconsidera o art. 10 da Lei n° 9.393, de 1996 (exclusão das benfeitorias,
áreas de preservação permanente e reserva legal). Não pode norma inferior
inovar ou modificar o art. 10 da Lei n° 9.393, de 1996 (Constituição, arts. 5°,
II e 150, I; CTN arts. 30, 97, II, 147 e 148; e princípio da legalidade). Pelo que
foi fartamente exposto, se faz necessário que seja afastado da base de calculo
do ITR, fato gerador 2005, a subavaliação do valor da terra nua VTN efetuado
pela requerida, sendo que tais lançamentos não podem subsistir, devendo ser
anulados por não respeitarem as formalidades previstas em Lei e,
sobremaneira, por desconsiderarem as declarações do contribuinte, que, em
momento algum se mostraram desqualificadas.
(g) Isenção - ADA. Muito se discute sobre a exigência do Ato Declaratório
Ambiental que é obrigação acessória que não agride o art. 113, § 2.9, do CTN.
Contudo há que se discordar de tal posição, porque não se vislumbra no-art.
10 da Lei 9393/96 ou mesmo na Lei 4771/65 fundamento de validade para a
IN/SRF 67/97. O § 7° do artigo 10 da Lei 9393/96, acrescentado pela MP
2.166-67/2001, dispensa o ADA para as áreas de preservação permanente e
reserva legal e o Laudo comprova a existência de tais áreas, sendo que o
imóvel se encontra no pantanal. Por conseguinte, impõe-se afastar da base de
cálculo do ITR, fato gerador 2005, as áreas de preservação permanente e de
reserva legal declaradas pela parte autora e, consequentemente, afastar a
subavaliação do valor da terra nua VTN, por conseguinte anular o lançamento
desconstituindo o crédito tributário apresentado, com fundamento na Lei
9393/96; artigos 10, § l°, inciso I, alíneas "a, "b", "c”, "d,", inciso II alínea "a"
e "b" e § 7°; artigos 100, 147,148 e 156,1 do CTN; artigo 5° II e LV e 150, I,
da Constituição.
(h) Multas. A multa é confiscatória e ofende ao princípio da capacidade
contributiva e aos arts. 145, § 1°, e 150, IV, da Constituição. Logo, por
equidade, deve ser totalmente excluída ou reduzida a 2% da obrigação.
(i) Perícia Técnica Agronômica. Protesta por todos os meios de prova e, em
especial pela prova pericial técnica agronômica.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.865 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720475/2007-53

Admissibilidade. Diante da intimação em 27/10/2011 (e-fls. 297 e 305), o recurso
interposto em 25/11/2011 (e-fls. 337) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Presentes os pressupostos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso.
Decisão de Primeira Instância. Apenas o recorrente apresentou impugnação, tendo
sido julgada intempestiva, eis que o lançamento lhe foi cientificado em 20/12/2007 (e-fls. 10/11)
e a impugnação apresentada em 08/10/2009 (e-fls. 30).
O recorrente, contudo, sustenta que os solidários foram cientificados em
11/09/2009 e 17/09/2009 e que as matérias objeto da impugnação apresentada são passíveis de
revisão de ofício por parte do fisco (o VTN foi determinado sem justificativa de fato ou de
direito, a área de reserva legal não foi considerada sob fundamentação de falta de ADA, a multa
é confiscatória e a fundamentação legal não encontra guarida nos dispositivos mencionados no
auto de lançamento).
O art. 15 do Decreto n° 70.325, de 1972, estabelece que a impugnação deve ser
apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a
intimação da exigência.
A norma legal em questão é clara e precisa, não havendo que se falar em ausência
de norma para aplicação supletiva e subsidiária do direito processual civil. Em outras palavras,
não se cogita de contagem do prazo a partir da data de juntada aos autos do último aviso de
recebimento pertinente aos solidários.
O entendimento aqui esposado não destoa da explicitação normativa veiculada no
§ 3° do art. 56 do Decreto n° 7.574, de 2011, a regulamentar o Decreto n° 70.235, de 1972, in
verbis:
Art. 56 (...)
§ 3° No caso de pluralidade de sujeitos passivos, caracterizados na formalização da
exigência, todos deverão ser cientificados do auto de infração ou da notificação de
lançamento, com abertura de prazo para que cada um deles apresente impugnação.
Se o recorrente considera que as matéria alegadas na impugnação intempestiva
são passíveis de ensejar revisão de ofício por parte do fisco, deve instigar a autoridade
competente na estrutura da Receita Federal para promover de ofício a retificação do lançamento,
não se prestando para tanto Turma de Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento e
nem o presente colegiado.
Não há, portanto, como se afastar a conclusão do Acórdão de Impugnação de a
impugnação não dever ser conhecida por ser intempestiva (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 15).
Os demais argumentos do impugnante restam prejudicados, eis que pressupõem
uma impugnação tempestiva.
Isso posto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital